Tribunal: TJMT
Processo: 1027355-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027355-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 06.537.572/0004-33 (AGRAVADO), FGC TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.344.719/0001-73 (AGRAVADO), GAUTENG LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 41.058.189/0001-50 (AGRAVADO), GAUTA IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO LTDA - CNPJ: 44.628.644/0001-02 (AGRAVADO), GRANPIERE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.767.420/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES DO CARMO - CPF: 345.811.168-99 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A. E OUTRO.

AGRAVADO(S):
FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA E OUTROS.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO COM A PUBLICAÇÃO NO DJEN. EDITAL PREVISTO NO ART. 52, § 1o, DA L. 11.101/2005 NÃO SUSPENDE OU PRORROGA O TERMO INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituições financeiras contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade, ao fundamento de que o prazo recursal
iniciou-se
com a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), e não com a publicação de edital previsto no art. 52, § 1o, da L. 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar:

(i) se o prazo recursal
inicia-se
com a publicação da decisão no DJEN, mesmo sem prévio cadastramento da parte ou de seu patrono nos autos;

(
ii
) se a publicação do edital previsto no art. 52, § 1o, da L. 11.101/2005 tem o condão de inaugurar novo prazo recursal ou suspender o curso do prazo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DJEN é meio oficial de publicação dos atos judiciais, conforme Res. CNJ no 455/2022 e Res. CNJ no 569/2024, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente à publicação.

4. A publicação do edital previsto no art. 52, § 1o, da LREF tem por finalidade conferir publicidade ao processamento da recuperação judicial, mas não substitui nem supre a intimação formal via DJEN.

5. A tese de que o prazo recursal deveria iniciar-se apenas após a publicação do referido edital não encontra respaldo legal. O recurso foi interposto após o decurso do prazo legal contado da publicação no DJEN, revelando-se intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A publicação da decisão no DJEN constitui meio oficial e hábil para deflagrar a contagem do prazo recursal.

2. A publicação do edital previsto no art. 52, § 1o, da L. 11.101/2005 não tem natureza de intimação processual e não interfere na contagem dos prazos recursais decorrentes da publicação no DJEN.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.003, § 5o, 219, 224 e 932, III; L. 11.101/2005, art. 52, § 1o
;
Res. CNJ no 455/2022; Res. CNJ no 569/2024; Regimento Interno do TJMT, art. 51, I-B.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por

BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID
307269894
), nos autos do Agravo de Instrumento n.
1027355-14.2025.8.11.0000
, que não conheceu do recurso por manifesta intempestividade, nos seguintes termos:

“
É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5a Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Nos termos da Resolução CNJ no 455/2022, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ no 569/2024, o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) constitui meio oficial de publicação dos atos judiciais no âmbito do Poder Judiciário, sendo que a contagem dos prazos processuais deve observar a data da publicação nele veiculada.

No âmbito estadual, a Resolução TJMT/OE no 05, de 18 de maio de 2022, regulamentou a utilização do DJEN para as publicações judiciais no âmbito deste Tribunal, estabelecendo que a data da publicação será aquela disponibilizada no DJEN, iniciando-se a contagem do prazo processual no primeiro dia útil subsequente.

No caso em apreço, a decisão agravada foi proferida em 03/07/2025 e publicada no DJEN em 07/07/2025, data que se inicia o prazo recursal que se findou em 25/07/2025, observada a contagem em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. Assim, o recurso interposto somente em 14/08/2025 revela-se manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o decurso do prazo legal.

Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, em razão da verificada intempestividade.
”

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O prazo para interposição do Agravo de Instrumento deve ser contado a partir da publicação do edital previsto no art. 52, §1o da Lei 11.101/2005 (30/07/2025), e não da publicação da decisão no DJEN (07/07/2025).

2.

Quando da publicação da decisão no DJEN, os Agravantes não estavam cadastrados nos autos de origem, não tendo ciência inequívoca do processo.

3.

A procuração com poderes para atuar na recuperação judicial foi protocolada nos autos de origem apenas em 14/08/2025.

4.

A Lei 11.101/2005 estabelece regras específicas para cada procedimento nela previsto, aplicando-se o CPC apenas subsidiariamente (art. 189 da LREF).

5.

A primeira forma de comunicação com os credores ocorre por meio da publicação do edital mencionado no art. 52, §1o da Lei 11.101/2005, cuja finalidade é dar ampla publicidade ao ato judicial.

6.
Considerar a contagem do prazo a partir da publicação no DJEN causaria insegurança jurídica para todos os envolvidos em um processo de recuperação judicial.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em ID.
320834854
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A. E OUTRO.

AGRAVADO(S):
FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de regularidade formal e encontra previsão no art. 1.021 do CPC. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
de Recurso de
Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Financiamentos S.A., contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 307269894), nos autos do Agravo de Instrumento n. 1027355-14.2025.8.11.0000, que não conheceu do recurso por manifesta intempestividade.

1
. MÉRITO

No presente caso, o juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT deferiu o processamento da recuperação judicial em 03/07/2025, com publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 07/07/2025.

O recurso de agravo de instrumento foi interposto em 14/08/2025, mais de trinta dias corridos após a publicação da decisão judicial no DJEN e após o transcurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, §5o, do CPC.

Os agravantes sustentam que o prazo recursal deveria ter início somente com a publicação do edital previsto no art. 52, §1o da Lei 11.101/2005, ocorrida em 30/07/2025, haja vista que não estariam cadastrados nos autos no momento da publicação da decisão no DJEN, não havendo, portanto, ciência inequívoca do ato.

Pois bem.

É cediço que
a Resolução n.o 455/2022 do CNJ, com as alterações introduzidas pela Resolução n.o 569/2024, instituiu o DJEN como meio oficial de publicação dos atos judiciais, passando a ser, portanto, o veículo oficial de intimação para todos os efeitos processuais, inclusive a contagem de prazos recursais.

In
casu
, a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial foi regularmente publicada no DJEN em 07/07/2025, iniciando-se o prazo recursal no dia útil subsequente (08/07/2025) e encerrando-se em 25/07/2025, conforme as regras dos
arts
. 219 e 224 do CPC.

Portanto, a interposição do agravo de instrumento em 14/08/2025 ocorreu fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestiva.

Saliento
, que o edital previsto no art. 52, §1o da LREF não substitui, nem supre a regular intimação dos credores, tampouco se confunde com os meios formais de ciência processual previstos na legislação processual civil.

Seu escopo é ampliar a publicidade dos atos processuais, viabilizando, inclusive, o exercício de direitos por credores não identificados ou localizados até o momento da distribuição da ação
recuperacional
.

Não há, contudo, qualquer disposição legal que lhe atribua natureza de intimação com eficácia jurídica para fins de contagem de prazo recursal.

Com efeito, a linha argumentativa apresentada é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela r. decisão, de modo que não se revela apto a alterar a conclusão alcançada, devendo ser integralmente mantida em seus exatos termos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025